Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DESPACHO 1. Defiro ID 707311849. Retifique-se a autuação conforme requerido. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração opostos em face à mesma decisão. Em vista a eventual óbice ao conhecimento do presente recurso e por violação ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403